Tribunal: TJDFT
Processo: 0729658-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EXAME PERICIAL. COMPLEXIDADE DEMONSTRADA PELO MÉDICO PERITO. NÃO CONFIGURADA ABUSIVIDADE NA ESTIMATIVA DOS RESPECTIVOS HONORÁRIOS. INVIÁVEL A PRETENDIDA REDUÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO.

I. A matéria agravada versa sobre o valor dos honorários periciais apresentados pelo médico perito e devidamente homologado pelo Juízo originário.

II. Os honorários periciais devem ser arbitrados à luz das circunstâncias que envolvem a perícia a ser efetuada.

III. O argumento recursal (excesso ou abusividade dos honorários) não prospera, pois não foram apresentados indícios veementes a subsidiar a alegada desproporcionalidade do valor fixado a esse título, frente à extensão e complexidade do trabalho a ser efetuado.

IV. O médico perito apresentou proposta de honorários condizente com o trabalho pericial que será desenvolvido. Lado outro, a parte agravante não logrou desconstituir os parâmetros detalhados pelo perito em sua manifestação.

IV. Adequado o valor estimado pelo médico perito.

V. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.